Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO. LAUDO TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviços de manutenção automotiva contra sentença que a condenou à restituição dos valores pagos por consumidor, em razão de falha na execução dos serviços. O juízo de origem reconheceu a existência de vício na prestação do serviço com fundamento no laudo técnico produzido pelo autor, atribuindo à ré a responsabilidade objetiva pelos danos materiais decorrentes. Foram suscitadas, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deserção do recurso.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se o recurso é deserto por ausência de preparo; (iii) apurar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da empresa apelante pelos danos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte intimada por duas vezes permanece inerte, precluindo o direito à prova, nos termos do art. 370 do CPC/15.
4. Não há deserção do recurso quando comprovado, por documento nos autos, o pagamento das custas no ato da interposição, em conformidade com o art. 1.007 do CPC/15.
5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano experimentado pelo consumidor.
6. O laudo técnico apresentado pelo autor, não impugnado por prova contrária, comprova falha na execução dos serviços e o nexo causal com os danos no sistema de exaustão do veículo.
7. A empresa ré foi devidamente intimada a produzir prova pericial indireta e, mesmo diante da inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, permaneceu inerte, deixando de demonstrar a regularidade dos serviços prestados.
8. Comprovada a necessidade de reboque do veículo em decorrência da má execução do serviço, é devida a restituição do valor de R$ 500,00 referente ao guincho. Não há enriquecimento sem causa na restituição dos valores pagos, diante da ineficácia do serviço e da legítima frustração da expectativa do consumidor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 370, 371, 1.007 e 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14.

(g)